Tribunal: TJMT
Processo: 1014366-04.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014366-04.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BEDER MARCELO GONCALVES DEBESA - CPF: 621.864.261-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014366-04.2024.8.11.0002
.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT
.

Recorrente(s):
BEDER MARCELO GONÇALVES DEBESA.

Recorrida(s):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
24 A 27/3/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VALIDADE DE CONTRATO VIRTUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário; (ii) examinar a ocorrência de litigância de má-fé e a adequação da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica é meio legítimo de formalização de negócios jurídicos, sendo os contratos virtuais devidamente assinados digitalmente considerados válidos, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A instituição financeira apresentou contratos assinados digitalmente pelo autor, comprovando a existência da relação jurídica e o consentimento expresso para os descontos realizados, cumprindo seu ônus probatório, conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não há comprovação de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço que justifique a indenização por danos morais, uma vez que o banco apresentou os documentos solicitados durante o processo judicial.

Configura-se a litigância de má-fé quando a parte autora altera a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, especialmente ao alegar desconhecimento da contratação que restou comprovada, impondo-se a manutenção da multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica, mediante assinatura digital, é válida e suficiente para comprovar a relação jurídica, desde que acompanhada de demais elementos probatórios que confirmem a efetiva prestação dos serviços.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé e justifica a aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC/2015, arts. 80, II, e 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Agravo de Instrumento no 10000170419576001
, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 06/11/2018, pub. 13/11/2018;
TJMA, Apelação Cível no 00294403420138100001
, Rel. Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09/07/2019, pub. 12/07/2019;
TJMG, Apelação Cível no 10024120601745002
, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 28/01/2016, pub. 05/02/2016;
TJMT, Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001
, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 21/05/2018.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 266880392, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Recusa do banco em entregar os instrumentos contratuais;

2)

Tentativa de solução administrativa e ausência de êxito;

3)

Falha na prestação do serviço;

4)

Dano moral pelo atraso na entrega do documento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 266880397), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, no período de 10/2022 a 03/2024, a instituição financeira reclamada realizou descontos nos valores de R$ 940,49 e R$ 314,10 diretamente nos proventos do autor, sob a rubrica "CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTÃO DE CRÉDITO", alegando este que não se recorda de ter realizado tal contratação.

Afirma que entrou em contato com o demandado solicitando o contrato que legitimasse os descontos, o que gerou o protocolo n.o 23387234, ocasião em que a atendente prometeu enviar os documentos, mas não o fez.

Posteriormente, buscou auxílio no PROCON online, onde registrou três reclamações administrativas, sob os protocolos n.o 2023.09/00008174220, 2023.10/00008350120 e 2023.12/00008576786 (IDs 266880376, 266880377 e 266880378), igualmente não atendidas.

Em contestação (ID 266880382), o banco réu anexou quatro contratos assinados digitalmente pelo autor, comprovando a existência de relação jurídica entre as partes. Além disso, alegou a ocorrência de litigância de má-fé por parte do reclamante, visto que este anuiu expressamente com a operação de crédito, bem como autorizou o desconto das parcelas em sua folha de pagamento.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, condenando o reclamante por litigância de má-fé. Ao fundamentar sua decisão, ponderou que:

(...)
diante de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC),
mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante
.

Vê-se que além do contrato, constam nos autos diversos outros elementos de prova que comprovam o vínculo jurídico, bem como extratos do cartão, SAC com contato da reclamante e documento pessoal, que demonstram a utilização dos serviços contratados
.

(...) Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois
o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé
.

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o autor se restringe a argumentar que, em nenhum momento, alegou que o desconto era indevido, mas apenas suspeitava de irregularidades e solicitava o contrato para conferência, requerendo indenização por danos morais pelo descaso e desrespeito ao consumidor, manifestos na negativa de apresentação dos documentos na via administrativa.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, embora as alegações do recorrente, observa-se que as documentações apresentadas pela parte ré foram impugnadas de forma específica pelo demandante, o que, por si só, desconstitui a alegação recursal de que sua intenção não era insurgir contra os descontos realizados pela recorrida.

É evidente, na impugnação à contestação, que o autor refutou especificamente cada contrato anexado à defesa, argumentando que as assinaturas eletrônicas não continham informações mínimas que comprovassem sua legitimidade, além de apontar a existência de vício de consentimento, em razão da ausência, nos contratos, de dados essenciais, como a taxa de juros e demais encargos.

Esses elementos demonstram que a intenção do autor recorrente era, de fato, questionar a legitimidade da contratação, e não apenas a falta de resposta aos requerimentos administrativos.

Cumpre destacar que o contrato celebrado de forma virtual é um meio atualmente aceito para a formalização de negócios jurídicos de maneira mais célere, sendo, portanto, prova legítima da contratação, conforme se extrai das ementas abaixo colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (grifei)

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Além disso, não há nos autos qualquer prova de vício de vontade (consentimento) nas contratações questionadas, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (Grifei)

Desse modo, não havendo comprovação de ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, uma vez que a existência de ato ilícito é condição essencial para sua configuração.

Inclusive, ressalta-se que o pedido de exibição de documentos é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, pois ações de procedimento especial não encontram amparo na Lei no 9.099/95. Mesmo acompanhado de pedidos indenizatórios, tais pleitos permanecem vinculados ao pedido principal de exibição de documentos, o que é inadequado para o rito estabelecido pela referida legislação.

Assim, apesar das alegações do reclamante, verifica-se que o reclamado cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, impondo-se, portanto, a manutenção da improcedência do pedido inicial
.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora,
devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
,
custas processuais e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
,
nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025